Tribunal: STF
Processo: HC 271619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DO INÍCIO
DO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2026, por Leonardo Afonso Pontes, advogado, em benefício de Leandro Lemos Moreno, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.091.821/SP. 
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, às penas de cinco anos de reclusão e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, além da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por quatro meses, pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, na forma qualificada) e no caput do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) da Lei n. 9.503/1997. O juízo sentenciante substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, por igual período.   
 
A condenação do paciente transitou em julgado, em 14.10.2025.

3. Em 6.4.2026, o juízo da Segunda Vara do Júri e das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0026016-54.2025.8.26.0506) homologou o cálculo prescricional do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, julgou extinta a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, homologou o cálculo de pena e determinou a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da reprimenda.

Em 10.4.2026, o paciente opôs embargos de declaração e, em 13.4.2026, interpôs agravo em execução.

Embargos declaratórios foram rejeitados pelo juízo da execução, em 6.5.2026.    

4. Pleiteando a suspensão do início da execução das penas restritivas de direito, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2095726-59.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.4.2026, o Relator, Desembargador José Paulo Camargo Magano não conheceu da impetração. 

Em 30.4.2026, o defensor do paciente opôs embargos declaratórios, ainda não examinados pelo Relator.
 
5. Contra essa decisão, impetrou-se, também, o Habeas Corpus
n. 1.091.821/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 28.4.2026:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO LEMOS MORENO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2095726-59.2026.8.26.0000). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 302, § 3º, do CTB, e à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 303, caput, do CTB, ambas substituídas por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, por igual período, além da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de dirigir por 4 (quatro) meses.
Alega que a execução foi deflagrada com recursos pendentes de julgamento e de pedidos de efeito suspensivo não apreciados, especificamente embargos de declaração com pedido expresso de suspensão e agravo em execução, o que violaria o contraditório e o devido processo legal. 
Afirma que há fundamentação aparente na decisão que homologou o cálculo de pena ao afirmar inexistirem impugnações específicas, apesar de haver manifestação defensiva prévia nos autos, o que configuraria nulidade por ausência de enfrentamento concreto das teses. 
Argumenta que ocorreu agravamento superveniente do cálculo prescricional, com substituição de registro oficial anterior de prescrição pela adoção de marco inicial mais gravoso sem fato novo, violando segurança jurídica, proteção da confiança e o favor rei.
Defende que há excesso de execução na pena acessória, pois o direito de dirigir permanece bloqueado desde 8/11/2019 por período muito superior ao fixado no título condenatório, caracterizando prosseguimento da sanção além de seus limites e constrangimento ilegal verificável de plano. 
Expõe que existe incompatibilidade entre a limitação de final de semana e o regime de convivência parental quinzenal judicialmente fixado, o que imporia ao paciente o descumprimento de uma das ordens judiciais, devendo ser ajustado o modo de cumprimento para resguardar o melhor interesse da criança. 
Alega, por fim, a necessidade de reconhecer a detração de 2 (dois) dias de custódia provisória, referente ao período de 6/8/2019 a 7/8/2019, com readequação do cálculo de liquidação de pena.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos executórios das penas restritivas de direitos e o sobrestamento de qualquer ato de execução, inclusive conversão em pena privativa de liberdade. E, no mérito, a suspensão da execução até a apreciação dos embargos de declaração e do agravo em execução, pela declaração de extinção da punibilidade quanto ao art. 303 do CTB por prescrição, pelo reconhecimento do excesso de execução na pena acessória, pela homologação da detração de 2 (dois) dias e pela adequação da limitação de final de semana ao regime de convivência parental, bem como pela vedação de conversão das penas restritivas em privativa de liberdade sem prévia intimação pessoal e contraditório efetivo. 
É o relatório. Decido. 
O writ não merece prosperar. 
A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 6).

Contra essa decisão, foi interposto, em 4.5.2026, agravo regimental, pendente de análise no Tribunal Superior.

6. Essa última decisão é também objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a ilegalidade imposta ao Paciente é de gravidade ímpar, na medida em que se encontra submetido aos rigores de uma execução penal prematura, deflagrada com ordem expressa de conversão de penas restritivas de direitos em prisão, a despeito de estarem pendentes recursos dotados de pedido de efeito suspensivo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “a prescrição da pretensão executória quanto ao crime do
art. 303, caput, do CTB consumou-se antes da deflagração do cumprimento, conforme inicialmente registrado pelo próprio sistema oficial de execução, configurando excludente da pretensão executória estatal” (fl. 13, e-doc. 1). 

Acrescenta que "a Ficha do Réu registrou oficialmente, desde o início da execução, que a pretensão punitiva estatal quanto ao delito do art. 303 do CTB encontrava-se prescrita desde 29/11/2024. Trata-se de documento oficial do próprio sistema de execução, lavrado pelo aparato judiciário e a ele atribuível, que gerou no Paciente a legítima expectativa de que aquele crime não integraria o escopo executório" (fl. 13, e-doc. 1).

Assevera que “a substituição de um registro oficial desfavorável ao Estado por outro mais gravoso ao réu, sem substrato fático novo que o ampare, não configura mero exercício de cognição judicial – configura violação direta ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e à proteção da confiança legítima, corolários do Estado Democrático de Direito” (fl. 14, e-doc. 1). 

Assinala que “a pena acessória de suspensão ou proibição do direito de dirigir foi definitivamente fixada em parcos 4 (quatro) meses. Ocorre que, por determinação judicial exarada ainda nos primórdios da persecução penal (em 4/11/2019), foi oficiado à CIRETRAN para o bloqueio cautelar da Carteira Nacional de Habilitação do Paciente, restrição efetivamente implementada pelo órgão de trânsito no dia 8/11/2019. Desde então, o Paciente encontra-se, de forma ininterrupta, impedido de exercer o direito de conduzir veículos automotores. Trata-se de restrição efetiva que já perdura por mais de 6 (seis) anos, período dezoito vezes superior ao quantum da sanção acessória imposta no decreto condenatório” (fl. 15, e-doc. 1).

Ressalta a existência de “medida cautelar restritiva (suspensão da CNH) aplicada na fase de instrução, perdurando por seis anos, e sanção sentencial de mesma natureza fixada em apenas quatro meses. A correta solução jurídica para esse quadro é a detração analógica do tempo de cumprimento cautelar” (fl. 16,
e-doc. 1).

Argumenta que, “aplicada a detração analógica, a sanção acessória de quatro meses está, há muito, integralmente quitada, com vasto saldo a favor do Paciente. A manutenção de execução que ignora esse cumprimento configura ofensa direta ao art. 185 da Lei de Execução Penal ‘haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença’, incumbindo ao Juízo da Execução, por força do art. 66, inciso III, alínea ‘c’, da mesma Lei, corrigir prontamente o desvio” (fl. 16, e-doc. 1). 

Afirma que o juízo da execução “praticou ato nulo por ausência de fundamentação real e coerente (ofensa ao CPP, art. 315, § 2º, IV, e CF, art. 93, IX), deflagrando uma execução penal precipitada e temerária que mantém o Paciente sob inaceitável risco de aprisionamento iminente. A chancela omissiva desse cenário pelas instâncias antecedentes, notadamente pelo ato ora combatido do E. STJ, materializa o constrangimento ilegal que demanda extirpação imediata por parte desta Suprema Corte” (fl. 22, e-doc. 1).

Pondera que “a executoriedade irrestrita da pena de limitação de final de semana, na forma como determinada pelo Juízo da Execução, colide objetivamente com o regime de convivência parental quinzenal fixado pela 3ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do processo nº 1031097-69.2022.8.26.0506, por decisão do MM. Juiz José Duarte Neto de 11/7/2023, juntada aos próprios autos da execução às fls. 268/269. Referida decisão estabelece a convivência do Paciente com seu filho em regime quinzenal, com retirada na sexta-feira e devolução na segunda-feira, abrangendo, portanto, integralmente os finais de semana alternados” (fls. 22-23, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante todo o exposto, evidenciado o gravíssimo constrangimento ilegal a que o Paciente está submetido, pugna o Impetrante para que esta Egrégia Suprema Corte digne-se a: 
a) Conhecer do presente habeas corpus, superando o rigor formal da Súmula nº 691 deste E. Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, dada a teratologia apontada, que seja a presente ordem concedida de ofício (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, art. 654, § 2º);
b) Conceder a medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente todos os efeitos executórios da decisão
do Juízo da Execução (fls. 324/325 dos autos nº 0026016-54.2025.8.26.0506), sustando o cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao Paciente e obstando qualquer ato executório delas decorrente, notadamente qualquer ameaça de conversão em pena privativa de liberdade, até o julgamento definitivo deste writ; 
c) Subsidiariamente, caso não se entenda possível a suspensão integral da execução das restritivas de direitos, requer-se seja determinado, ao menos, que: (i) nenhuma conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade ocorra enquanto pendente o presente remédio; e (ii) o cumprimento da limitação de final de semana seja adequado de modo a não incidir sobre os finais de semana quinzenais destinados à convivência parental fixada pela
3ª Vara de Família e Sucessões de Ribeirão Preto/SP (autos
nº 1031097-69.2022.8.26.0506, decisão de 11/7/2023, fls. 268/269 dos autos da execução), evitando-se que o Paciente seja compelido ao descumprimento de uma de duas ordens judiciais inconciliáveis, em detrimento do direito fundamental à convivência familiar de seu filho, constitucionalmente assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente; (...) 
f) No mérito, seja concedida definitivamente A ORDEM para confirmar a liminar deferida, cassando-se a decisão do E. STJ e anulando a Decisão Monocrática nº 13282 proferida no Habeas Corpus Criminal nº 2095726-59.2026.8.26.0000 (TJSP) em razão de sua flagrante teratologia processual, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Bandeirante para regular processamento; OU, sucessivamente, a concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 303 do CTB pela prescrição da pretensão executória, e, ainda, para suspender a execução precipitada das penas restritivas de direitos até a apreciação efetiva, motivada e exauriente dos Embargos de Declaração e do Agravo em Execução Penal (nº 0007187-88.2026.8.26.0506) pendentes na origem”
(fls. 26-27, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.091.821/SP. Contra essa decisão monocrática, também foi interposto, em 4.5.2026, agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Os pleitos veiculados pelo impetrante neste habeas corpus não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça. 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

12.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora